Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714494-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE SOUSA NEVES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO DE SOUSA NEVES contra decisão (ID 191820201) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO RCI BRASIL S.A, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes. Em suas razões (ID 57802817), alega que: 1) a negativação está vinculada a contrato de financiamento de veículo; 2) o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 34.000,00; 3) o veículo foi devolvido espontaneamente e amigavelmente para o banco financiador dois meses depois da aquisição e o valor da dívida inscrita é de R$ 36.226,22; 4) a inscrição no cadastro de devedores foi efetivada há três anos e durante esse período agravante não foi cobrado extrajudicialmente; 5) a negativação indevida atingiu sua honra objetiva e culminou na impossibilidade de alugar estabelecimento comercial para exercer sua profissão de cabelereiro; 6) não havia pendência com o banco após a entrega do carro, pois nunca foi cobrado ou informado da existência de algum débito a ser adimplido; 7) o veículo foi vendido para outro comprador em 2019. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seu nome seja baixado dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 57802844). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Em 22/05/2019 o agravante adquiriu de CNM Multimarcas Ltda. um veículo usado mediante financiamento de R$ 35.000,00 (ID 57802846). Em 30/07/2019, o veículo foi devolvido ao Banco RCI Brasil S.A. para amortização da dívida (ID 57802846). Posteriormente, o recorrente se deparou com anotação de ocorrência de 22/01/2021 no Serasa no valor de R$ 36.226,22 (ID 57802846). O recorrente entende que a entrega do veículo amortizou a totalidade da dívida. Todavia, sem a manifestação do agravado, não é possível constatar que o débito foi quitado na integralidade mediante a devolução do veículo. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator